Tribunal: TJPA
Processo: 0005192-65.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005192-65.2019.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: HABIO CICERO CALDAS BARBOSA, SANDRO JOSE MACIEL PASCOAL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - CONCUSSÃO - ARTIGO 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR -
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- ARTIGO 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Habil Cícero Caldas Barbosa e Sandro José Marciel Pascoal, acusados da prática do crime previsto no artigo 305, do Código Penal Militar (ID 9643675).

Nas razões recursais, a acusação pugna pela condenação dos apelados como incursos no crime de concussão

(ID 9643679).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (ID 9643682).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 10017973).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição dos apelados, aduzindo que há provas suficientes nos autos para as suas condenações pelo delito previsto no artigo 305, do Código Penal Militar.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo Conselho Especial da Justiça Militar, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria dos réus no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada, em cuidadosa análise das provas colhidas no feito

(ID 9643675):

(...) Como se infere dos depoimentos dos dois ofendidos e da testemunha, os fatos ocorreram por volta de meia noite do dia 15 de maio de 2010.

A ofendida LIGIA CARLA BARROS declinou, como se infere de seu depoimento, acima transcrito, que estava em casa e os dois acusados, acompanhados de um policial civil de nome Costa lá estiveram e disseram que era para o seu marido, que estava ausente, “acertar” com os mesmos para que não fosse levado para a Delegacia de Polícia porque teria fornecido droga a uma pessoa.

Declinou a ofendida LIGIA CARLA CABRAL, no entanto, que não chegou a ver o acusado SANDRO JOSÉ MARCIEL PASCOAL, mas soubera por sua sogra, a testemunha ROZA MARIA GEMAQUE PINHEIRO, que o mesmo teria ficado dentro do veiculo enquanto os demais adentraram na casa.

Disse a ofendida LIGIA CARLA CABRAL que ligou para o seu esposo, JOÃO CARLOS RUY SECO GEMAQUE, e o mesmo falou com um dos policiais envolvidos pelo telefone, dizendo que iria para casa, mas foi para a Corregedoria denunciar o caso e que uma guarnição deste órgão foi para o local para prendê-los, mas quando chegou já tinham ido embora.

O ofendido JOÃO CARLOS RUY SECO GEMAQUE confirmou que conversou com um policial por telefone, acreditando tratar-se de Hábil, e o mesmo declinou que queriam dinheiro (“acertar”), pelo que disse que iria para sua casa, mas foi direto para Corregedoria para denunciar o caso.

A testemunha ROZA MARIA GEMAQUE PINHEIRO confirmou que estiveram pessoas na casa de seu filho ROZA MARIA GEMAQUE PINHEIRO e sua nora LIGIA CARLA BARBOSA DE FREITAS, no dia e horário dos fatos, e que ouviam as pessoas dizer os nomes Maciel e Hábil.

Disse a testemunha que não conhecia Hábil, mas este era o nome mais falado.

O ofendido JOÃO CARLOS RUY SECO GEMAQUE informou nos autos que reconheceu os policiais envolvidos por fotografia, exceto o que havia ficado no interior do veículo (ID. 36933019 - Pág. 3).

A ofendida LIGIA CARLA BARBOSA declinou que reconheceu os policiais envolvidos por fotografia (ID 36933015 - Pág. 1).

O reconhecimento por fotografia é bastante precário, especialmente quanto a fatos ocorridos à noite, onde a visibilidade normalmente é reduzida, e o ofendido JOÃO CARLOS RUY SECO GEMAQUE não estava presente em sua casa, onde a situação teria ocorrido, pelo que não teve contato pessoal com os envolvidos na ação delituosa.

A senhora ROZA MARIA GEMAQUE PINHEIRO, em seu depoimento na fase do inquérito policial disse que não conhecia as pessoas que estiveram na casa de seu filho e nora no dia dos fatos e não consta que tenha reconhecido as mesmas (36933019 - Pág. 7).

Assim, o que se tem de prova, quanto à materialidade e autoria, são os depoimentos dos ofendidos, reconhecimentos por fotografia, quanto a fatos que teriam ocorrido à noite, quando um dos ofendidos (que fez o reconhecimento) não estava presente, e o depoimento da senhora ROZA MARIA GEMAQUE PINHEIRO, que afirmou que não conhecia os policiais que estiveram a procura de seu filho, mas que ouvia as pessoas dizendo que se tratava de Hábil e Maciel.

Os acusados, como se infere de seus interrogatórios, acima transcritos, negaram a prática da conduta delitiva que foi imputada aos mesmos.

Penso que o conjunto de provas carreados aos autos não dá a segurança necessária para sustentar, sem margem à dúvida, que efetivamente os dois acusados estiveram na casa dos ofendidos e fizeram a exigência de vantagem indevida, como narrado na denúncia, de modo a configurar o crime de concussão, tipificado no artigo 305, do Código Penal Militar.

Assim, impõe-se a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação das autorias delitivas.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação dos apelados, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida a eles, impondo-se a manutenção das absolvições, nos termos do artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/08/2024